Tribunal: TJSP
Processo: 2080201-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a microempresa recorrente está atravessando dificuldades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a microempresa recorrente está atravessando dificuldades financeiras – Balanço patrimonial que indica elevado prejuízo acumulado – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080201-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL -
CRHIS, são agravados ELBER DO CASAL BORGES e ZISLAINE RODRIGUES
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17374
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2080201-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE:
COMPANHIA
REGIONAL
DE
HABITAÇÕES
DE
INTERESSE SOCIAL - CRHIS
AGRAVADOS: ELBER DO CASAL BORGES E ZISLAINE RODRIGUES
BORGES
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCIO FERRAZ NUNES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
Decisão de
indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada
a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Súmula 481 do STJ
Existência, nos autos, de
documentos comprobatórios de que a microempresa
recorrente está atravessando dificuldades financeiras

Balanço patrimonial que indica elevado prejuízo acumulado
Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte
contrária de impugnar o benefício, na forma legal

Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
a respeitável decisão digitalizado a fls. 28 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em prol da autora, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção do processo.
A recorrente afirmou ser “Agente do Sistema
Financeiro de Habitação que, através de empréstimos, obteve recursos
alocados junto ao F.G.T.S., por intermédio da Caixa Econômica Federal”
(fls. 3), porém encontra-se em dificuldade financeira, pois não obteve novos
financiamentos, bem como em decorrência da inadimplência de mutuários.
Procurou demonstrar que os documentos juntados
aos autos eram suficientes à comprovação da sua hipossuficiência
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da respeitável decisão
guerreada, para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita.
Pela decisão de fls. 243, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderá impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 208 dos autos originários):
“Trata-se a autora de sociedade de economia mista voltada
para o desenvolvimento de atividades na área de habitação, com finalidade econômica
(lucro). Posto isto, sua situação não é condizente com hipossuficiência.
A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte
que, ao pagar as custas processuais, tem sua sobrevivência comprometida, o que não é o
presente caso. Processe-se sem a gratuidade.
Providencie a requerente o depósito das custas iniciais e
citação no prazo de quinze dias sob pena de extinção.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
prolator da referida decisão, o recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do
novo Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
A súmula no 481, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por
conseguinte,
atualmente,
não
mais
se
questiona a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos
do processo.
Neste sentido, são os seguintes precedentes
daquela Corte Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4o
DA LEI 1.060/50. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO. INDEPENDENTE. FINALIDADE LUCRATIVA. SÚMULA
7/STJ”.
1. “Firmou-se a jurisprudência da Corte Especial do STJ no sentido de que
a pessoa jurídica, seja qual for sua finalidade, deve demonstrar o
preenchimento dos requisitos para se beneficiar da assistência judiciária
gratuita”.
2. “Alterar a afirmação do tribunal de origem de ausência de comprovação
de pobreza demanda revisão de fatos e provas”.
3. “Concreção do enunciado da Súmula n. 07/STJ”
4. “AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no Ag 1328597 / SP -
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2010/0116688-1 Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira Turma
Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
13/09/2011 - Data da Publicação/Fonte: DJe 23/09/2011).
“PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
PESSOA JURÍDICA
IMPRESCINDIBILIDADE DA
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE, AINDA QUE SE
TRATE DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, BENEFICENTES OU
FILANTRÓPICAS
DECISÃO QUE SE MANTÊM PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
"Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter
condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela
possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita"
(EREsp n.o 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de
16.08.2004). (Processo AgRg no Ag 1229783 / RS - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0139077-4 -
Relatora: Ministra Eliana Calmon - Segunda Turma
Julgado em
23/03/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2010).
No caso vertente, a recorrente, que é “sociedade de
economia mista intermunicipal, criada e declarada de utilidade pública,
executora no município de Araçatuba e região do Plano Nacional de
Habitação” (fls. 01 dos autos originários), para comprovar insuficiência de
recursos, juntou “balanço patrimonial” relativo aos exercícios de 2017 e
2018 (fls. 78/82 dos autos originários) no qual consta prejuízo acumulado
no valor de R$ 7.796.862,62 (sete milhões setecentos e noventa e seis mil
oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) (fls. 79).
Neste contexto, a crítica situação econômica da
empresa agravante ficou demonstrada, de plano, pelas circunstâncias ora
expostas, justificando a concessão da gratuidade por ela pretendida.
Fica ressalvado o direito de a parte contrária
impugnar tais benefícios, na forma da lei, hipótese em que será melhor
apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080201-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder à agravante, pessoa jurídica, os benefícios da
gratuidade da justiça. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR